Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO MANTIDA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado tentado; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (iii) verificar se é possível a exasperação da pena-base em 1/6 da pena-mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estando a autoria positivada nas declarações uníssonas das testemunhas policiais – as quais gozam de fé pública –, corroboradas pela prova documental, não prospera o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em gozo de benefício da execução penal, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
5. O cometimento do furto durante o período do repouso noturno pode ser considerado para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o, 70, 14, inciso II, 155, § 4o, inciso IV; arts. 366, 386, inciso VII; Lei no 8.069/90, art. 244-B, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 241; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2031186, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2028984, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1976338, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1631686, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022; STJ, REsp no 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2022479, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2017550, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2017243, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1992393, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1855881, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1832675, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024.